Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO NA FORMA DE VISITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, a perda do objeto da ação ocorreu pelo fato de a prestação jurisdicional buscada pelos apelantes não lhes ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.
2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo trinômio necessidade x capacidade x proporcionalidade.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (art. 1.703, Código Civil).
4. Não não há que se falar em alteração do valor fixado, se não for demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade x possibilidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.